Tribunal: TJES
Processo: 5001984-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001984-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: CONFECCOES E COMERCIO NACIONAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O arresto é medida que tem como escopo garantir futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução.
2.
Conquanto haja indícios plausíveis acerca de uma suposta sucessão empresarial irregular pelas pessoas jurídicas indicadas no polo passivo deste Recurso, não pode ser acolhida a pretensão de realização de arresto de bens dos Agravados, visto que o processo se encontra em fase de conhecimento.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001984-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVAD
OS
:
CONFECÇÕES E COMÉRCIO NACIONAL LTDA, WESLEY ALVES DA SILVA E MÁRCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 14075801) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (ES), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de reconhecimento da sucessão empresarial entre as empresas Confecções e Comércio Nacional Eireli e Distribuição de Vestuário Globo Ltda e, consequentemente o arresto liminar.

O Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos:
(
1
)
ocorrência de abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial e desvio da finalidade;
(2
)
reconhecimento de sucessão fraudulenta entre as empresas.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ("
fumus boni iuris
") e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("
periculum in mora
").

Acerca dos referidos requisitos, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Ambas as modalidades de tutela de urgência [cautelar ou antecipada/satisfativa], portanto, têm como requisito essencial de concessão a existência de uma situação de perigo de dano iminente, resultante da demora do processo (periculum in mora). Este perigo pode ter por alvo a própria existência do direito material (caso em que será adequada a tutela de urgência satisfativa) ou a efetividade do processo (hipótese na qual adequada será a tutela cautelar).

O periculum in mora, porém, embora essencial, não é requisito suficiente para a concessão de tutela de urgência. Esta, por se fundar em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito (conhecida como fumus boni iuris), como se pode verificar pelo texto do art. 300 (...).

O nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento de tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num caso como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação de decisão baseada em juízo de probabilidade (fumus boni iuris). O que distingue os casos de cabimento da tutela de urgência cautelar daqueles em que cabível a tutela de urgência satisfativa é o tipo de situação de perigo existente: havendo risco de que a demora do processo produza dano ao direito material, será cabível a tutela de urgência satisfativa; existindo risco de que da demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá tutela de urgência cautelar". (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2017 – destaquei).

Na hipótese que ora se analisa, não vislumbrei a presença do “
fumus boni iuris
”, o que obsta a concessão do pleito de tutela provisória de urgência formulado pela instituição financeira Agravante.

É cediço que o arresto é medida que tem como escopo garantir futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução.

De conformidade com o artigo 830, do Código de Processo Civil (CPC), “
se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução
”.

A meu sentir, na hipótese que ora se analisa, conquanto haja indícios plausíveis acerca de uma suposta sucessão empresarial irregular pelas pessoas jurídicas indicadas no polo passivo deste Recurso, não pode ser acolhida a pretensão de realização de arresto de bens dos Agravados, visto que o processo se encontra em fase de conhecimento.

Ademais, em cognição sumária, não há indícios de que os Agravados estejam dilapidando ou ocultando seu patrimônio com o objetivo de frustrar futura execução, inexistindo provas do estado de insolvência, sendo prudente aguardar a instrução processual antes de se deferir medida de caráter extremo.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Com o relator